Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. AÇÕES PREFERENCIAIS BESC. DESCABIMENTO. INCERTEZA QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2 Tendo o apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador. Preliminar de nulidade de Sentença por ausência de fundamentação afastada.
3. A Monitória é meio adequado a ensejar cobrança judicial, quando presentes o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo de débito apto a comprovar o valor do saldo devedor. Entendimento sumulado no verbete no. 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, pelo qual se decidiu o Tema 33 da Repercussão Geral, reconheceu-se a relevância e urgência, requisitos Constitucionais para a edição da Medida Provisória no 5.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o arcabouço legal de sustentação da capitalização de juros.
5. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros, seja diária, mensal ou semestral (periodicidade inferior a um ano), em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, ocorrida em 31/3/2000, e reeditada sob o número 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
6. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos do verbete de Súmula 539.
7. Nos termos do artigo 369 do mesmo Código, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Ante a incerteza sobre a configuração do crédito referente às ações preferenciais do BESC, além de sua falta de liquidez, descabe o pedido de compensação requerido, devendo a parte buscar a via adequada para reconhecimento de eventual crédito perante a instituição financeira.
8. Recurso conhecido e não provido.